Tribunal: TJDFT
Processo: 0751819-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751819-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TAYLLA NERES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por TAYLLA NERES VIEIRA em face da operadora agravante, determinou o sequestro da quantia necessária ao tratamento da autora, em razão do descumprimento pela operadora ré da tutela antecipada deferida nos autos de origem. Em suas razões recursais, a operadora ré alega que a autora não comprovou qualquer negativa de cobertura ou inexistência de profissionais aptos a realizar o procedimento cirúrgico na rede credenciada. Ressalta que a Resolução Normativa no 566 da ANS não prevê a possibilidade de escolha de profissional ou local para a realização de cirurgia quando o plano de saúde fornece rede credenciada para atendimento na especialidade requerida. Acrescenta que a Lei no 9.656/98 dispõe que somente caberá reembolso de despesas médicas/hospitalares quando a operadora não dispuser de rede credenciada e o atendimento necessário for de urgência ou emergência, o que não é o caso dos autos. Salienta que a autora não tem cooperado para o cumprimento da tutela antecipada deferida, pois não retornou aos contatos anteriormente realizados pela operadora ré para viabilizar os trâmites visando a realização de procedimentos e pagamentos e, contrariando o disposto no decisum agravado, escolheu deliberadamente profissional de saúde fora da rede credenciada. Subsidiariamente, alega que o valor bloqueado de R$24.031,28 é excessivo, uma vez que houve autorização para realização de internação e procedimentos, restando pendente apenas os honorários médicos. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este decorrente da possibilidade iminente de levantamento dos valores bloqueados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer e, por conseguinte, revogada a ordem de bloqueio judicial. Preparo no Id. 66953962. É o relatório. Decido. O presente recurso não perpassa pelos pressupostos de admissibilidade. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. À luz do artigo 5o, §1o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe especificamente sobre a informatização do processo judicial, extrai-se que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Ressalte-se, por oportuno, que se considera realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. Confira-se: “Art. 43. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” (...) “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Não se olvida, ainda, que o art. 224 do CPC estabelece que “Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”, bem com que o artigo 231, inciso V, dispõe que “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V – o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Contudo, importa observar que em se tratando de recurso, o art. 1.003 do CPC especificamente dispõe que “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”. Nesse quadro, na hipótese de recurso, a contagem do prazo nos termos específicos do art. 1.003, deve-se iniciar a partir da data da efetiva intimação da decisão, ou seja, do dia em que o advogado obtiver ciência inequívoca de seu conteúdo, excluindo-se o primeiro dia, conforme art. 224 do CPC. No caso em tela, em consulta ao menu “EXPEDIENTES” dos autos de origem, verifica-se que o advogado da agravante registrou ciência da decisão agravada via sistema PJe em 05/11/2024 à 01:46:46, terça-feira, iniciando-se a contagem do prazo, desse modo, no dia útil posterior, qual seja, 06/11/2024, quarta-feira. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, CPC), este se findou em 28/11/2024, quinta-feira, considerando os feriados do dia da Proclamação da República e do dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (15/11/2024 e 20/11/2024). Tendo sido interposto o recurso apenas em 04/12/2024 (quarta-feira), mostra-se evidente sua intempestividade. Insta ressaltar que, não obstante a dupla intimação, em razão da posterior disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 06/11/2024 (quarta-feira), fato corroborado pela pesquisa realizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (https://comunica.pje.jus.br/consultasiglaTribunal=TJDFT&amp;dataDisponibilizacao Inicio =2024-11-05&amp;dataDisponibilizacaoFim=2024-11-08&amp;numero Processo= 07107977320248070004), prevalece o registro de intimação via sistema PJe, sobretudo porque foi a que ocorreu primeiro, momento em que a parte teve ciência inequívoca do ato processual. Assim já decidiu este TJDFT: “AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. I - Não se conhece do agravo interno interposto fora do prazo recursal de quinze dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. II - A data da ciência inequívoca da decisão agravada, registrada nos expedientes do Processo Judicial Eletrônico, prevalece sobre a data publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, porque anterior. III - Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1606606, 07139502020208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não tendo a ré agravante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, sendo inadmissível o agravo de instrumento intempestivo. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora